Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERMEDIAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESERVA DE HOTEL. INTERMEDIADORA. PLATAFORMA ONLINE. PUBLICAÇÃO E AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ANÚNCIOS. ATRAÇÃO DE CONSUMIDORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CODEVEDOR SOLIDÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Booking.com, como pessoa jurídica que participa diretamente na intermediação entre o proprietário de hospedagem e o consumidor final, fornecendo todas as informações necessárias sobre os imóveis, como datas disponíveis, condições de pagamento, acomodações, dentre outras, assim como concretizando as reservas, tudo com nítido intuito de lucro em função da ampla distribuição e difusão dos anúncios por meio de plataforma eletrônica de conhecida notoriedade, facilitando o serviço final prestado e, por consequência, atraindo os destinatários finais, enquadra-se no conceito de fornecedor insculpido no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso, portanto, as normas protetivas do consumidor, destinatário final do serviço prestado, conforme artigo 2o do mesmo Código.
3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput) e podendo o consumidor escolher em face de quem vai demandar dentre os participantes da cadeia de fornecimento.
4. Não há que se falar em excludente de responsabilidade do fornecedor em razão de fato exclusivo de terceiro quando o fato é imputado, exatamente, ao codevedor solidário na cadeia de consumo, pessoa que escapa do conceito de terceiro, este estranho à relação jurídica.
5. A desconformidade das informações anunciadas em hospedagem contratada pelos autores para viagem em família, na véspera de réveillon, com nítido intuito de reunião familiar e relaxamento, consubstanciada na ausência de camas para as crianças, vaso entupido seguido de descarga com defeito, insuficiência de toalha e roupas de cama, assim como precariedade na limpeza, revelam constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando compensação por danos morais.
6. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo devida a sua redução quando fixado em patamar excessivo.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.